Tribunal: TJES
Processo: 5000043-64.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-64.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: F. M. R. B. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000043-64.2024.8.08.9101

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: VIVIANE PEREIRA MARQUES BRAGANCA

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO
PELO SUS
. TEMA
106 DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. LIMINAR MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 7123252.
C
ontrarrazões
em Id. 8534712
.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra a
D
ecisão
de I
d. 36187852, nos autos do processo originário de número 5001385-24.2022.8.08.0002
assim proferida:

Posto isto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES forneçam ao Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os medicamentos aripiprazol e dimesilato de lisdexanfetamina, conforme laudo médico, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

A priori
, conheço do recurso, por ser cabível e
dispensado de preparo
, de acordo com
A
rt. 1.007, § 1.º do CPC. N
os Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
deferiu
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, caso dos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/2009 (além do art. 14, VI do Regimento Interno das Turmas Recursais do ES):

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

O Agravante
sustenta violação ao Tema 106 do STJ, alegando que os medicamentos requeridos não integram a lista do SUS e que não foi juntado laudo médico capaz de afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público.

Na
D
ecisão
monocrática
de Id. 8162738, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Trata-se de
ação com pedido de tutela de urgência, visando ao fornecimento de medicamentos
ao demandante, que r
elatou ser portador de TDAH associado ao Transtorno do Espectro Autista, estando em acompanhamento desde setembro de 2020 com uso de Risperidona 1mg, contudo, diante de reações adversas, como irritabilidade, estereotipias, agressividade e ganho de peso, seu médico teria lhe indicado substituição para Aripiprazol 20mg, posteriormente ajustado para 10mg/dia, além da inclusão do Dimesilato de Lisdexanfetamina, em dose de 30mg/dia e que tais medicamentos não constam na lista do SUS, sendo indeferido seu pedido administrativo por ausência de padronização e de justificativa científica robusta, razão que ingressou com os autos de origem.

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito d
o agravante
ao fornecimento de medicamento não padronizado
pelo Sistema Único de Saúde e, a
respeito da questão, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

Consoante a documentação constante dos autos, verifica-se que a parte agravante cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, a saber: (I) apresentou laudo médico fundamentado, subscrito por profissional que o assiste, demonstrando a necessidade dos medicamentos prescritos e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua moléstia; (II) demonstrou a incapacidade financeira de arcar com os custos dos fármacos indicados; e (III) comprovou que os medicamentos prescritos possuem registro regular perante a ANVISA.

Destaco que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao agravado o fornecimento.

A título de reforço, colaciono julgado do TJES sobre a temática:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (
grifo nosso
)

Nestes termos, entendo, por ora, que a
D
ecisão primeva guerreada (
I
d. 36187852, nos autos d
a origem nº
5001385-24.2022.8.08.0002) deve ser mantida.

Destaco que o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária,
n
esse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a
D
ecisão impugnada que deferiu, em sede de liminar, o fornecimento do
s
medicamentos ARIPIPRAZOL e DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)